Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência de restituição de valores de danos morais decorrente do “golpe do falso boleto”.
3. Alega a autora que a decisão colegiada foi omissa com relação à aplicação da Súmula 479 do STJ, à teoria do fortuito interno, à verossimilhança das alegações e à vulnerabilidade informacional do consumidor, além de contraditória quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. Prequestiona a matéria.
4. A parte embargada não apresentou contrarrazões
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão e de contradição no acórdão, com relação à responsabilidade objetiva do fornecedor e as normas protetivas da legislação consumerista.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. Com relação à questão atinente à responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme consta dos itens 11 e12 da ementa, esta resultará elidida se comprovados fatos que rompem o nexo causal, como no caso concerto em que resultou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (item 13 e 14 da ementa).
8. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.
9. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
10. Outrossim, os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. A simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
11. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
12. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
13. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Lei n. 9.099/95, art. 2o e 46 ; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 125 do FONAJE.